Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena. Natureza da droga. Causa de aumento. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 729 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas em local de grande circulação de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação por tráfico de drogas ou se é caso de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal ou uso compartilhado; (ii) se possível a valoração negativa da natureza da droga; (iii) se incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante – o réu foi preso por policiais militares que monitoravam as câmeras de segurança da rodoviária e o filmaram fracionando e distribuindo drogas, em atitude típica de traficância -, dando certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, autorizam a condenação por tráfico de drogas, não sendo o caso de desclassificação para consumo pessoal ou uso compartilhado.
4. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,35g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
5. Embora a Rodoviária do Plano Piloto seja local de grande circulação de pessoas no decorrer da semana, se o crime foi cometido às 22h do domingo (28.4.24) - período de pouca movimentação de pessoas, não incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, § 3o, e 40, III; CP, art. 33, § 2o, "b", 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator(a) Des.: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024.